Tribunal: TJBA
Processo: 8060321-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060321-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO e outros (5) Advogado(s): MATHEUS DE FREITAS CARDOSO IMPETRADO: 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS PRATICADOS POR GRUPO ORGANIZADO. MODUS OPERANDI REITERADO. RISCO CONCRETO DE EVASÃO E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PARECER MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Matheus de Freitas Cardoso, com pedido liminar, em favor de Célia Maria da Silva Coutinho, Jeferson Freire da Silva, João Maria da Silva, Maria Nataly Silva de Azevedo e José de Arimatéia do Nascimento, contra decisão do Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva, nos autos do processo n° 8139447-72.2025.8.05.0001. Narra a denúncia que “no dia 22 de julho de 2025, aproximadamente às 11h04min, compareceu a delegacia, a sra. Girlene de Souza Cunha gerente geral da rede Charlot perfumaria informou que no dia 19 de julho de 2025, tomou conhecimento através de uma de suas funcionárias a falta de alguns produtos nas prateleiras, foi informado que a loja estava com um grande número de clientes e que poderia ter ocorrido naquele instante. 2 – Ato contínuo, a gerente afirmou que uma das mulheres passou a chamar a atenção dos vendedores buscando saber valores afim de distrai-los, podendo ser observado que o grupo se comunicava através de gestões e troca de mensagens. Informa ainda que nessa filial foram subtraídos objetos totalizando R$ 7.000,00, ao disponibilizar as imagens em grupos de funcionários da rede pode confirmar que o grupo já havia praticado furtos outras vezes com o mesmo modus operante em outras filiais, sinalizando seus respectivos prejuízos (Shopping Barra, Paralela, Salvador). 3 – Em depoimento a funcionária Gisleide Santos Barbosa Reis informou que trabalha na filial do Shopping Paralela e que no dia 19 de julho de 2025, aproximadamente às 14h00min desenvolvia suas funções laborais quando uma mulher entrou na loja e passou a indagar-lhe sobre valores dos produtos e formas de pagamento, nesse mesmo tempo adentrou também um casal, e que a todo momento a primeira cliente tentava mantê-la distante do casal. Tempos após as pessoas descritas saírem da loja a depoente recebeu uma mensagem no grupo de trabalho do WhatsApp imagens perguntando sobre as pessoas descritas, que então ela informou para a gerente geral que teria atendido a jovem conforme descreveu, que através das imagens a depoente tomou conhecimento que o grupo teria furtado alguns itens da perfumaria. 4 – Em depoimento a funcionária Edilene Alves de Oliveira Pinto, informou que trabalha na filial do Shopping Barra, e que no dia 19 de julho de 2025, aproximadamente às 16h00min, teria ocorrido a mesma situação das outras filiais e que após a saída do grupo ela foi indagada por funcionários do Shopping acerca das pessoas descritas, informando que os mesmos teriam furtado uma bolsa na loja Andrade, e que através das câmeras de monitoramento tomou conhecimento que o grupo teria furtado alguns itens de perfumaria. 5 – Em depoimento a funcionária Ivaneide Botelho Slomka, informou que trabalha na filial do Shopping da Bahia, e que que no dia 19 de julho de 2025, aproximadamente às 18h00min, descreveu a mesma situação ocorrida nas outras filiais e que após a saída do grupo, quando a loja esvaziou a depoente por haver ficado em duvida foi verificar as prateleiras e deu por falta de um perfume "THE ONE" da DOLCE & GABANA, que buscou saber dos colegas se alguém havia vendido a unidade especifica e diante da negativa a depoente entrou em contato com a gerente geral informando acerca de sua desconfiança e solicitou para que as imagens das câmeras de monitoramento fossem analisadas. 6 – Em depoimento a funcionária Barbara Dayane de Melo Ferreira, informou que trabalha na filial do Shopping Salvador e que no dia 19 de julho de 2025, aproximadamente às 18h30min, informou a gerente geral que teria passado pela mesma situação com as mesmas pessoas descritas e percebido itens de perfumaria faltando. 7– Vale ressaltar que, em 09 de agosto de 2025, os mesmos autores reincidiram, repetindo o mesmo modus operandi nos mesmos quatro shoppings desta capital (Barra, Salvador, da Bahia e Paralela). Durante a ação, novamente subtraíram perfumes de elevado valor comercial até que foram presos em flagrante delito, sendo lavrado o Auto de Prisão em Flagrante nº 75399/2025, que apurou os novos fatos. Tal circunstância reforça a habitualidade criminosa do grupo, evidenciando tratar-se de associação voltada à prática reiterada de furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais, com especialidade em produtos de perfumaria importada. 8 – No decorrer das diligências, restou comprovado que os investigados já haviam atuado em mais de um estabelecimento no mesmo dia, utilizando sempre a mesma dinâmica criminosa, estratégias de distração, movimentação sincronizada e divisão de tarefas para subtrair produtos de alto valor sem levantar suspeitas imediatas...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da prisão preventiva; (ii) averiguar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) analisar se as condições pessoais dos pacientes autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com exposição concreta dos fatos, não se tratando de decretação ou manutenção de ofício, o que afasta qualquer afronta ao art. 311 do CPP ou ao sistema acusatório. 4. A decisão impugnada fundamenta-se na gravidade concreta das condutas praticadas pelos pacientes, que integram grupo criminoso com estrutura e divisão de tarefas, especializado em furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais, com atuação reiterada e organizada, inclusive em diferentes localidades e em curto intervalo de tempo. 5. A atuação interestadual do grupo, que se deslocou da capital baiana para o Estado do Rio Grande do Norte menos de 24 horas após os furtos, evidencia risco concreto de evasão e de continuidade criminosa, justificando a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública. 6. A fundamentação da prisão preventiva não se baseia em fórmulas genéricas, mas sim em elementos individualizados, como a sofisticação do modus operandi, o prejuízo patrimonial elevado e a habitualidade delitiva, demonstrando a periculosidade concreta dos pacientes. 7. O oferecimento e o recebimento da denúncia, com subsequente citação e apresentação de resposta à acusação (com exceção de uma paciente que constituiu novo defensor), demonstram regularidade da marcha processual, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 8. A tramitação dos autos seguiu impulso oficial efetivo, com atuação do juízo e do Ministério Público, inclusive com nova manifestação do Parquet, que retificou seu parecer anterior e passou a defender a manutenção da prisão preventiva, reconhecendo a ausência de excesso de prazo. 9. A aferição de excesso de prazo exige análise à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, sendo inadmissível sua constatação por mero cálculo aritmético, especialmente diante da pluralidade de réus, organização criminosa e necessidade de saneamento processual. 10. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 11. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável no caso, diante do risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal, revelado pela gravidade dos fatos, pela reiteração criminosa e pela fuga imediata ao Estado de origem. 12. A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de provas, incompatível com a natureza da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A manutenção da prisão preventiva regularmente decretada com base em requerimento ministerial e fundamentação concreta não configura violação ao sistema acusatório nem atuação de ofício vedada pelo art. 311 do CPP." "A existência de elementos concretos indicativos de atuação organizada, reiteração criminosa e risco de evasão justifica a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal." "A ausência de paralisação injustificada e o andamento regular do processo afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo." "A retificação do parecer ministerial em favor da manutenção da prisão, com base em fatos supervenientes, valida a continuidade da medida cautelar extrema." "As condições pessoais favoráveis dos pacientes não afastam, isoladamente, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais." "A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrado, de forma concreta, o periculum libertatis decorrente da conduta reiterada e articulada dos agentes." "A análise sobre a fragilidade dos indícios de autoria é incabível em habeas corpus, por demandar dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 319, 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 650.589/SP, Rel. Min. Olindo Menezes; STJ, Jurisprudência em Teses nº 12; TJDFT, HC 0701612-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 08.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060321-73.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MATHEUS DE FREITAS CARDOSO (OAB/RN 18.191), e como pacientes CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO, JEFERSON FREIRE DA SILVA, JOÃO MARIA DA SILVA, MARIA NATALY SILVA DE AZEVEDO e JOSÉ DE ARIMATÉIA DO NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4